Tribunal: TJSP
Processo: 1004012-64.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Processo extinto sem julgamento de mérito. Insurgência dos requerentes.
DESISTÊNCIA DO PEDIDO. Autores que desistiram do pedido inicial antes de citados os réus. Parte autora que não deve responder pelos honorários da parte contrária, arcando somente com as custas e despesas processuais. Precedentes do STJ.
DESERÇÃO. Apelante que, apesar de intimado, quedou-se inerte,

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Processo extinto sem julgamento de mérito. Insurgência dos requerentes.
DESISTÊNCIA DO PEDIDO. Autores que desistiram do pedido inicial antes de citados os réus. Parte autora que não deve responder pelos honorários da parte contrária, arcando somente com as custas e despesas processuais. Precedentes do STJ.
DESERÇÃO. Apelante que, apesar de intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para recolhimento de preparo. Deserção configurada.

Recurso da autora Rosalina não conhecido. Recurso dos autores Norfa e Manoel provido, para reformar a sentença quanto à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004012-64.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes NORFA
MARIA ROLIM DOS SANTOS, MANOEL ROLIM DOS SANTOS FILHO e
ROSALINA ROLIM DOS SANTOS, são apelados IBRAHIN DEMARIA SANTOS e
ALCINDINO SIMEAO PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram o
recurso da autora Rosalina e deram provimento ao recurso dos autores Norfa e
Manoel. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004012-64.2017.8.26.0642 -Voto no 09275
2
Apelação no: 1004012-64.2017.8.26.0642
Apelantes: NORFA MARIA ROLIM DOS SANTOS, MANOEL ROLIM DOS
SANTOS FILHO e ROSALINA ROLIM VIANA
Apelados: IBRAHIN DEMARIA SANTOS E ALCINDINO SIMEÃO PEREZ
Autos em primeiro grau no: 1004012-64.2017.8.26.0642
Juiz Prolator da Sentença: Dr. EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
Vara: 1a Vara do Foro de Ubatuba
VOTO No 09275
INTERDITO PROIBITÓRIO. Processo extinto sem julgamento de
mérito. Insurgência dos requerentes.
DESISTÊNCIA DO PEDIDO. Autores que desistiram do pedido
inicial antes de citados os réus. Parte autora que não deve
responder pelos honorários da parte contrária, arcando somente
com as custas e despesas processuais. Precedentes do STJ.
DESERÇÃO. Apelante que, apesar de intimado, quedou-se inerte,
deixando transcorrer in albis o prazo legal para recolhimento de
preparo. Deserção configurada.
Recurso da autora Rosalina não conhecido. Recurso dos autores
Norfa e Manoel provido, para reformar a sentença quanto à sua
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
1. Recebo os recursos de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentação de contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação e interdito proibitório ajuizada por
NORFA MARIA ROLIM DOS SANTOS, MANOEL ROLIM DOS SANTOS FILHO
e ROSALINA ROLIM VIANA em face de IBRAHIN DEMARIA SANTOS E
ALCINDINO SIMEÃO PEREZ. O processo foi julgado extinto sem resolução do
mérito, ante a desistência dos autores a fls. 804/805. Na mesma oportunidade, os autores
foram condenados a arcarem com as custas e despesas processuais, e honorários de
sucumbência no importe de 10% do valor atribuído à causa.
Os autores NORFA MARIA ROLIM DOS SANTOS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004012-64.2017.8.26.0642 -Voto no 09275
3
MANOEL ROLIM DOS SANTOS FILHO apelaram a fls. 819/824. Aduzem não ser
cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que a
desistência se deu antes da citação dos réus. Alegam fazerem jus aos benefícios da justiça
gratuita.
A autora ROSALINA ROLIM VIANA apelou a fls.
827/833. Reque a anulação da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para o
saneamento do feito. Requereu também, a concessão dos benefícios da gratuidade jurídica.
Foi determinado que os apelantes comprovassem que fazem
jus aos benefícios requeridos (fls. 847/848).
A fls. 877 deferiu-se a justiça grata aos apelantes Norfa Maria
Rolim dos Santos e Manoel Rolim dos Santos Filho. Indeferido o requerimento com
relação à apelante Rosalina Rolim Viana.
Sem contrarrazões.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Não conheço do recurso da apelante Rosalina Rolim Viana
(fls. 827/833). Intimada para recolher a custas de preparo do mesmo (fls. 878), esta deixou
o prazo transcorrer in albis (fls.879). Deserto, portanto, o recurso.
Passo, portanto, à apelação dos autores Norfa Maria Rolim
dos Santos e Manoel Rolim dos Santos Filho.
Trata-se de interdito proibitório. Alegam os atores deterem a
propriedade do imóvel descrito na inicial em razão de herança, cujo formal de partilha
transitou em julgado em 27/12/2005. Aduzem que os réus invadiram seu terreno e
ajuizaram ação de reintegração de posse.
A fls. 185/186 foi indeferida a liminar pleiteada,
determinando o juízo a quo a citação dos réus. Os respectivos mandados foram expedidos
em 15 de janeiro de 2018 (fls.198/201), após os autores recolherem as respectivas taxas.
No entanto, em 15 de fevereiro de 2018 os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004012-64.2017.8.26.0642 -Voto no 09275
4
apresentaram pedido de extinção do processo (fls. 202/205), in verbis: “Tendo em vista o
V. indeferimento do pedido de concessão de liminar para a manutenção da posse objeto da
presente ação, em função de todo o fundamentado por Vossa Excelência e após uma
análise mais concisa do caso concreto e dos documentos a ele inerentes e mais
especificamente, de um exame mais preciso no que tange à exata localização do imóvel,
requerem os Autores A EXTINÇÃO DA DEMANDA, eis que eivada de alguns vícios não
passíveis de serem sanados no mesmo trâmite processual. Ressalta-se, pois, que os Réus
ainda não foram citados para a apresentação de suas Defesas” (fls. 204).
Os réus foram devidamente citados segundo certidões de fls.
213/216, datando as certidões de 19/02/2018 e 28/02/2018.
Foram apresentadas contestações a fls. 217/220 e fls.
255/265.
Após, foi proferida sentença de extinção do feito sem
julgamento do mérito, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Como bem destacado pelo juízo a quo as contestações foram
apresentadas mais de um mês após a desistência formulada pelos requerentes.
Assim dispõe o artigo 90 caput do CPC: “Art. 90. Proferida
sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu”.
No caso dos autos, porém, a desistência se deu antes mesmo
de ter havido a citação dos réus. Se esta operou-se, mesmo após o protocolo do pedido de
desistência, não pode ser imputada aos autores.
Desta forma, sequer deveria ter havido citação. No entanto,
ocorrida a mesma, e sendo os autos digitais, os réus poderiam ter verificado o pedido de
desistência apresentado, o qual independia de sua aquiescência, antes de contestar o pedido
inicial.
Assim, não pode ser imputado a parte autora o ônus de arcar
com os honorários de sucumbência. Apenas se o pedido houvesse sido realizado após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004012-64.2017.8.26.0642 -Voto no 09275
5
citação, devidos os honorários.
Sobre a questão, o STJ se manifestou da mesma forma:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO
CPC. ARTIGO 267, VIII DO CPC. 1. A extinção do processo sem
resolução de mérito em razão de pedido expresso da parte (art. 267,
VIII - CPC) importa na sua condenação na verba honorária, à luz
do artigo 20, do CPC. 2. É inequívoco que, se o processo extingue-se
sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que
não pode ser mais examinado. 3. Se a desistência ocorre antes da
citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas
processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida
depois da citação, a desistência da ação acarreta par ao autor o
dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária (In,
Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a
edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236) 4. In casu, são
devidos honorários advocatícios porque a parte autora requereu a
desistência do feito após a contestação. 5. Precedentes: REsp
858.922/PR, DJ 21.06.2007; AgRg nos EDcl no REsp 641.485/RS,
DJ 14.12.2007 . 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ AgRg no
REsp no 866.036/RJ, 1a Turma Relator Min. LUIZ FUX, j. em
17/04/2008)
Desta forma, indevida a condenação dos autores ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO da
autora Rosalina, ante a configuração de sua deserção e DOU PROVIMENTO ao recurso
dos autores Norfa e Manoel para reformar a r. sentença quando à condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência.
MARCOS GOZZO
Relator